Tribunal: TJES
Processo: 5007435-57.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007435-57.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOEL VENTURA LOPES
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007435-57.2024.8.08.0047
RECORRENTE:
MANOEL VENTURA LOPES
RECORRIDO:
BANCO PAN S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO DIGITAL JUNTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE VALIDAÇÃO POR MEIO DA ICP-BRASIL OU GOV.BR. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA AUTENTICIDADE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE NATUREZA ALIMENTAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, §3º, I, CPC). NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO DE VALORES JÁ DEPOSITADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$4.000,00. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. A parte autora ajuizou ação de restituição de valor cumulada com indenização por danos morais, alegando não ter contratado cartão de crédito consignado junto ao banco recorrido, apesar da existência de descontos mensais em seu benefício previdenciário, totalizando R$3.960,21.

2. O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, entendendo válidos os documentos apresentados pela instituição financeira (sentença ID nº 15453340).

3. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado (ID nº 15453341), sustentando a inexistência de contratação válida, requerendo a devolução em dobro dos valores e compensação por danos morais. O banco recorrido apresentou contrarrazões (ID nº 15453347), defendendo a regularidade do contrato.

4. Consta nos autos cópia digital de contrato supostamente firmado pelo recorrente. Entretanto, em observância à Lei nº 14.063/2020, somente a assinatura eletrônica qualificada, baseada em certificado digital ICP-Brasil, assegura validade plena. Não havendo validação oficial por ICP-Brasil ou Gov.br, tampouco anuência inequívoca do consumidor, a contratação não pode ser considerada válida.

5. Incumbia ao banco recorrido comprovar a regularidade da contratação (art. 373, II, CPC). A ausência de contrato eletrônico válido e de faturas emitidas ao consumidor caracteriza falha na prestação do serviço, impondo-se a declaração de inexistência da relação jurídica.

6. Restando comprovados descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, o recorrido deve restituir os valores em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, com correção monetária pelo IPCA a partir de cada desconto e juros legais pela SELIC desde a citação, autorizada a compensação dos valores eventualmente já depositados nos autos, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

7. A retenção indevida em verba alimentar gera dano moral
in re ipsa
. O valor indenizatório deve observar proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequado o arbitramento em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA desde a publicação desta decisão (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros pela SELIC desde a citação.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e: 1)
DECLARAR
a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado objeto da lide; 2)
CONDENAR
o Banco Pan S.A. a restituir ao recorrente, em dobro, todos os valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário, com correção monetária pelo IPCA a partir de cada desconto e juros de mora pela SELIC desde a citação, autorizada a compensação dos valores eventualmente já depositados nos autos; 3)
CONDENAR
o recorrido ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com atualização pelo IPCA e juros SELIC, conforme fundamentos.

9. Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)